Tribunal: TJDFT
Processo: 0704113-62.2020.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. VEÍCULO SINISTRADO. PRÊMIO DO SEGURO. QUITAÇÃO DO CONTRATO E SALVADO. BOLETO FRAUDULENTO. PROVAS INSUFICIENTES. PODER INSTRUTÓRIO CONFERIDO AO JULGADOR. SENTENÇA CASSADA.

1 – Caso concreto. O autor alega que apresentou o boleto fornecido pelo banco financiador do veículo sinistrado ao banco contratado pelo seguro do bem. O banco financiador alega que não recebeu o valor e o banco segurador afirma que efetivou o pagamento do prêmio, e ambos atribuem culpa exclusiva da vítima por se tratar de boleto falso. O autor responde ação de busca e apreensão do veículo, se encontra inadimplente, com o nome inscrito em cadastro desabonador e sem o veículo ou o prêmio. Não houve baixa do gravame e nem entrega do ‘salvado’. Por sentença a pretensão autoral foi julgada improcedente, o que impeliu o autor a apelar.

2 – A relação jurídica entre os litigantes se funda no art. 6o, do CPC, e arts. 5o, 6o, 8o, 369 a 373, 375, 378 e 440 do CPC, que asseguram ao julgador singular o poder instrutório de ofício e a distribuição diversa do ônus probatório, na busca da verdade real.

3 – A doutrina de escol leciona que nos casos de parte presumidamente vulnerável, não constitui ofensa ao princípio dispositivo, ou da igualdade das partes, ou da imparcialidade judicial, o uso do poder instrutório do julgador, pois “ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional prestada”.

4 – Sentença cassada de ofício. Análise da tese recursal, prejudicada.